Tribunal: TJDFT
Processo: 0729757-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AFASTAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVODAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE POR PRÁTICA NAS IMEDIAÇÕES DE UNIDADE DE SAÚDE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa. A defesa suscita nulidade da busca domiciliar e absolvição ou o redimensionamento da pena com afastamento de circunstância judicial negativa e da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi lícita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; e, (iii) determinar se devem ser afastadas a valoração negativa das consequências do crime e a majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, com redimensionamento da pena e alteração do regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como o ingresso domiciliar é legítimo quando precedido de fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas, cuja consumação se protrai no tempo enquanto a substância é mantida em depósito, não há falar em nulidade.

4. Se, no caso concreto, os policiais atuaram a partir de denúncias anônimas reiteradas e nominadas, realizam monitoramento prévio, presenciam troca suspeita entre o apelante e usuário, apreenderam droga com o comprador e obtiveram confirmação imediata da aquisição no local, estão configurados elementos concretos prévios aptos a justificar a entrada no imóvel.

5. Como a materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelos autos de apreensão, laudo pericial que atesta tratar-se de cocaína e tetraidrocanabinol, depoimentos firmes e coerentes dos policiais, apreensão de balanças e numerário, bem como pela confissão judicial do réu quanto à mercancia da cocaína, a prova é suficiente para a condenação.

6. A valoração negativa das consequências do crime, fundada genericamente na nocividade social da cocaína e em alegações abstratas de aumento da criminalidade, revela fundamentação inidônea, por se referir a elementos inerentes ao próprio tipo penal, impondo-se o afastamento dessa circunstância judicial.

7. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 tem natureza objetiva, sendo suficiente a prática do tráfico nas imediações de Unidade Básica de Saúde, independentemente de prova de efetivo aproveitamento do local para intensificar a mercancia.

8. Redimensionada a pena e fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, impõe-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, § 2o, 44, § 3o, 59 e 68; CPP, art. 157; Lei no 11.343/2006, arts. 28, § 2o, 33, caput e § 4o, 40, III e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 213142 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 05.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.160.831/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 07.02.2023; TJDFT, Acórdão 1924293, 2a Turma Criminal, j. 19.09.2024; TJDFT, Acórdão 1697992, 2a Turma Criminal, j. 04.05.2023; TJDFT, Acórdão 989142, 2a Turma Criminal, j. 15.12.2016; TJDFT, Acórdão 2062289, 2a Turma Criminal, j. 28.10.2025.